Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos réus BANCO SAFRA S/A e BANCO INTER S/A, sob o argumento de que ocorreu omissão e obscuridade no julgado.
2. Alega o Banco Safra que foi comprovado o depósito de R$19.074,31 na conta do autor, mas não foi ordenada a devolução da referida quantia (ID 54399095). Pugna pela reforma do acórdão, para que seja sanada a omissão e determinada a devolução da aludida quantia.
3. O Banco Inter sustenta que foi condenado de forma solidária (ID 54577881) e, no pressuposto de que é parte ilegítima, não é responsável pelos descontos efetuados por outra instituição financeira. Requer que seja afastada a sua responsabilidade.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55159308). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
5. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pelas partes embargantes, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa das partes embargantes não faz exsurgir vício no acórdão.
7. Outrossim, foi exposto o motivo da solidariedade entre os réus e a legitimidade do Banco Inter para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, foi consignada a omissão da ré, que deixou de agir para evitar a consolidação do ilícito (ID 51258217 - Pág. 4).
8. E embora depositado o valor de R$19.074,31 na conta bancária do autor, o numerário foi sacado por terceiro, em decorrência da falha na prestação dos serviços das rés, embargantes.
9. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão dos embargantes o reexame de matéria analisada e julgada, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.